Tribunal: TJPA
Processo: 0016999-94.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. JÃRI SIMPLES. CONDENAÃÃO. ALEGAÃAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIO Ã PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÃNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÃA AMPARADA NO ARCABOUÃO PROBATÃRIO. PENA-BASE. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA E RIGOR EXCESSIVO DO QUANTUM ESTABELECIDO. REFORMA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. NÃ£o restando comprovada nos autos a tese de negativa de autoria sustentada em plenÃ¡rio pela defesa, torna-se inviÃ¡vel a cassaÃ§Ã£o do veredicto proferido pelo JÃºri Popular, sob o pÃfio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas dos autos. 2. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente as circunstÃ¢ncias judiciais que entendeu desfavorÃ¡veis ao rÃ©u Ã© facultado ao Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir a pena, desde que, o faÃ§a com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viÃ©s, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, remanescendo, somente trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, de rigor a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base aplicada ao apelante, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0016999-94.2004.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara do Tribunal do Júri)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS TAVARES
ADVOGADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI SIMPLES. CONDENAÇÃO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA E RIGOR EXCESSIVO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO. REFORMA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Não restando comprovada nos autos a tese de negativa de autoria sustentada em plenário pela defesa, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas dos autos.
2. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena, desde que, o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, remanescendo, somente três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de rigor a redução do quantum da pena-base aplicada ao apelante, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOÃO PAULO DOS SANTOS TAVARES
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, o qual, com base na decisão do Conselho de Sentença condenou-o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, relata a peça vestibular acusatória que, no dia 29/08/2004, por volta das 05h15, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WALDECI ARAÚJO DE OLIVEIRA, ceifando-lhe a vida. O fato se deu porque a vítima chegou a sua casa e encontrou João Paulo conversando com sua filha, ¿altas horas da madrugada¿, o que desagradou a vítima e levou a uma discussão com o acusado que culminou com sua morte, tudo presenciado pela esposa da vítima.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 02/12/2004 e, após regular trâmite processual, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o réu, em decisão datada de 03/06/2015.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em 30/10/2018, ocasião em que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 245-verso).

Em suas razões (fls. 213/215), sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois condenaram o apelante por um crime que não cometeu.

Desta forma, postula pela nulidade da decisão do Conselho de Sentença para que o apelante seja submetido a novo julgamento, dentro da objetividade probatória existente.

Em não sendo acolhida a tese acima, pugna pela redução da pena aplicada ao recorrente, argumentando, para tanto que, o quantum estabelecido pelo juízo se mostra desproporcional, pois as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não foram valoradas de forma correta, por essa razão, pede que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, levando-se em conta o principio da proporcionalidade.

Em contrarrazões (fls. 261/267), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, uma vez que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja refeita a dosimetria da pena (fls. 272/276).

É o relatório que submeto à revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange ao primeiro pedido, isto é, a nulidade da decisão por contrariedade as provas dos autos, razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade é indiscutível e restou plenamente comprovada nos autos pelo laudo de Necropsia Médico-Legal (fl. 161), que conclui que a vítima morreu em virtude de hemorragia interna por ferida pérfuro-contusa transfixante no pulmão esquerdo e coração, decorrente de ferimento de arma de fogo.

No que tange a autoria, embora a defesa alegue que não existem provas de ter sido o apelante o autor do crime de homicídio, tendo por vítima, Waldeci Araújo de Oliveira, essa alegação não procede, pois as provas anexadas ao caderno processual e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença afastam a tese sustentada em Plenário do Júri.

Com efeito, à genitora da vítima Sra. Maria Araújo de Oliveira em suas declarações na fase inquisitória (fls. 06/07) relatou que:
(...) que no sábado 28/08/2004, por volta das 23:00 horas, (...).a declarante já estava deitada, quando começou a ouvir uma discussão seu filho, ao retornar da festa flagrou sua filha Bruna conversando com o réu João Paulo (...) que começou uma discussão, (...) que pode observar que a discussão estava se prolongando quem mas falava acirrado era Paulinho, seu filho apenas se defendia com palavras, até que Paulinho sacou de um revólver de cor escura e apontou no rosto de seu filho (...) seu filho disse ¿NÃO TENHO MEDO DE MORRER¿, Paulinho colocou a arma em cima de um carro e mandou seu filho lhe atirasse, mas WALDECI RESPONDEU QUE ¿NUNCA TINHA ATIRADO EM NINGUÉM OU AO MENOS PUXADO ARMA, SE TÚ QUERES BRIGAR, VAMOS BRIGAR NA MÃO, OLHA NÓS ESTAMOS BEBIDOS, VOLTA AMANHÃ MAIS TARDE PARA CONVERSARMOS¿; só que PAULINHO foi em direção ao carro pegou a arma e atirou no seu filho e foi embora (...).

Os relatos acima foram confirmados em Juízo na fase da instrução processual, cujas declarações foram exibidas no Plenário do Júri,
in verbis
:
(...) a vítima era seu filho caçula; viu seu filho no início da noite (...), não sabe explicar o que houve, o réu chamou seu filho a vítima para fora e quando escutou um tiro, ao sair viu seu filho caído ao chão e soube que seu filho tinha sido morto pelo réu; (...).

Nesse diapasão, embora, somente a mãe da vítima tenha sido ouvida em juízo, os seus relatos na fase instrutória exibidos em Plenário do Júri, aliados aos demais prestados na fase inquisitorial, de igual forma, lidos em Plenário se mostraram suficientes para convencer os jurados de que o réu, de fato foi o autor do tiro que redundou na morte da vítima Waldeci Araújo de Oliveira.

Portanto, a tese de negativa de autoria defendida pela defesa em Plenário do Júri, destoa de forma cabal das provas acostadas aos autos que, apontam de forma coerente e firme ter sido o apelante o autor do crime de homicídio, tal como descrito na peça acusatória.

Acerca do tema trago a colação decisão emanada desta Egrégia Corte de Justiça. Confira-se:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18).

Ademais, para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que, a versão acolhida, não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhados no curso da instrução, o que, a toda evidência, não se verifica no caso em análise, uma vez que, a tese defendida pela acusação, se mostra consentânea com os elementos probatórios constantes do caderno processual que dão arrimo à decisão dos jurados, conforme ao norte demonstrado.

Quanto ao pedido de redução do quantum da pena aplicada ao apelante, neste ponto, razão assiste a defesa.

Com efeito, colhe-se da sentença (fls. 246/247), que o magistrado singular com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, após valorar negativamente os vetores judiciais atinentes
à culpabilidade
,
aos antecedentes criminais
,
personalidade
,
os motivos do crime,

as

circunstâncias e consequências do crime
, nos seguintes termos:
(...)
CULPABILIDADE
em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ
REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, não é primário. (...). O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa.
Os MOTIVOS
do crime forma em razão de vítima ter chamado a atenção de sua filha, a qual encontrava-se conversando com o pronunciado, e o mesmo não se agradou.
As CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que ao praticar o delito desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima, sem dar qualquer chance de defesa à mesma.
As CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de um pai, o que deixou danos emocionais profundos na família. (...).

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que, a motivação dada aos vetores relacionados à
culpabilidade

personalidade e circunstâncias do crime
,
merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

No que tange a culpabilidade
, entendo que a fundamentação dada ao referido vetor não se mostra idônea, pois inerente ao tipo penal,
por essa razão, afasto este vetor.

Em relação aos antecedentes criminais
, observo que a fundamentação se mostra idônea, pois o apelante ostenta condenação transitada em julgado conforme se infere da Certidão Positiva de fl. 168.
Mantenho este vetor.

Quanto a vetorial da personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição negativa deste vetor, por isso
, considero neutro.

Os
motivos do crime
estão ligados à cólera repentina que se apossou do réu em pelo fato de a vítima ter repreendido sua própria filha, adolescente que estava conversando com réu em plena madrugada.
Assim, mantenho este vetor.

Quanto às
circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, pois mesmo a vítima não tendo revidado as provocações do réu, este não se conformou a alvejou com tiro mortalmente.
Mantenho a negativização deste vetor.

No concernente às
consequências do crime
, os danos emocionais aos familiares da vítima, são insitos ao delito de homicídio, mostrando-se, referida fundamentação inidônea, devendo
ser considerada neutra
.

Portanto, considerando que das seis circunstâncias negativadas pelo Juízo singular, somente três remanescem, nesse passo, de rigor, a redução da sanção imposta ao apelante. Nessa toada, fixo a pena-base entre o patamar mínimo e médio cominada ao delito de homicídio simples, isto é, 12 (doze) anos de reclusão, cujo patamar se mostra, proporcional e razoável à reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe dou provimento parcial, apenas para abrandar a pena-base imposta ao apelante, mantendo os demais termos da sentença.

É o meu voto.
Belém, 06 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM